Tribunal: TJBA
Processo: 8000010-82.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000010-82.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: WELLINGTON SANTOS OLIVEIRA e outros Advogado(s): GILDASIO MISSIAS DE MACEDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAÚBAS-BA Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA FORA DO PRAZO LEGALD E 24 HORAS. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA E EXISTÊNCIA DE INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Wellington Santos Oliveira, preso em flagrante em 25/12/2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), diante da apreensão de 98g de cocaína, fracionada em 47 papelotes e uma porção maior, apetrechos para embalagem e R$ 742,00 em espécie. A prisão foi convertida em preventiva em 27/12/2025, sem audiência de custódia imediata, a qual só foi realizada em 05/01/2026. A defesa alegou nulidade da prisão pela não realização tempestiva da audiência de custódia e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, requerendo o relaxamento da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a não realização da audiência de custódia no prazo legal de 24 horas acarreta a nulidade da prisão ou impõe o seu relaxamento; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. A realização da audiência de custódia fora do prazo de 24 horas, por si só, não enseja nulidade da prisão nem seu relaxamento, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo à defesa, o que não restou comprovado no caso concreto. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, amparada na gravidade objetiva da conduta, evidenciada pela significativa quantidade de droga - 98g de cocaína, fracionada em porções típicas de comercialização, pela presença de apetrechos para embalagem e de valores em espécie, além do risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de outro processo criminal em andamento contra o paciente pela prática do mesmo crime, circunstância que justifica a segregação para garantia da ordem pública. 5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos de risco à ordem pública, revelando-se insuficiente a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. IV. Dispositivo e tese 6. Habeas corpus conhecido e denegado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, caput e § 2º, 313, I, 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 885470/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.04.2024; STF, HC 218863/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8000010-82.2026.8.05.0000, da Comarca de Salvador, tendo como impetrante o advogado Gildásio Missias de Macedo, como paciente Wellington Santos Oliveira, e como impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Macaúbas/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)